Tribunal: TJSP
Processo: 0000107-41.2015.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000107-41.2015.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante RAFAEL
GUSTAVO COSTA DIAS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e HOSPITAL
REGIONAL DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000107-41.2015.8.26.0415 -Voto no 18.106-L
2
Apelação no 0000107-41.2015.8.26.0415
Apelante: Rafael Gustavo Costa Dias
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Palmital
Juiz sentenciante: Dr. Luís Fernando Vian
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.106
Ementa:
Direito administrativo. Licença ex officio. Art.
193, inciso II, da Lei no 10.261/68. Competência
do órgão oficial conforme a regra do art. 182
da mesma Lei. Inaptidão da prova testemunha
ou de manifestação do médico assistente para
invalidar a perícia oficial. Ação principal e
cautelar julgadas improcedentes. Recurso
improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 436/444, cujo relatório é adotado,
julgou improcedentes a presente ação e a medida cautelar antecedente, e
com as quais o autor postula a anulação de tudo quanto resultou na sua
submissão a exame de saúde com o consequente afastamento do trabalho,
bem como indenização por danos morais.
Apela o autor a postular o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000107-41.2015.8.26.0415 -Voto no 18.106-L
3
cerceamento de defesa porque teve suprimida a oitiva de uma testemunha
e, no mais, a requerer a procedência da ação com base nos depoimentos
produzidos e na declaração médica particular apresentada (fls. 459/488).
O recurso foi processado e respondido (fls. 491/499).
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
O que a rigor pretende o apelante é a anulação do ato de
licença médica e a recomposição de danos morais consequentes.
A licença ex officio é autorizada pelo art. 193, inciso II, da
Lei no 10.261/68.
E, nos termos do art. 182 do mesmo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, compete ao órgão
técnico oficial emitir parecer vinculativo.
Logo, não tem o autor do que reclamar sobre a sua
submissão ao regime de licença compulsória ou ex officio.
E o parecer médico vinculativo previsto em lei só pode ser
invalidado mediante regular perícia judicial não realizada no caso em
apreço.
Logo, nenhuma razão tem o autor em postular a anulação
do ato administrativo com base em prova testemunhal, o que a priori
autoriza o afastamento da alegação de cerceamento de defesa, ou com
base em manifestação do médico que o assiste.
Portanto, como bem assentou o julgado apelado, não há
violação da legalidade na espécie, o que enseja a improcedência de ambas
as ações.
Por força da sucumbência recursal, a verba honorária é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000107-41.2015.8.26.0415 -Voto no 18.106-L
4
majorada para 15%, mantidas as demais condições da sentença.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator